Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733895-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO GREGORIO DA SILVA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a executada, ora agravada, informou, recentemente, que “[...] concorda com o valor apresentado pela Exequente, conforme planilha de Id. 248402810, isto é, o importe de R$ 22.938,29 [...]”, e autorizou o levantamento do montante (petição ID origem 249599104). Diante desse cenário, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma justificada, se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator